Tribunal: TJES
Processo: 0018243-93.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Retificação de Nome
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018243-93.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERENITA PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA LEGAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Erenita Pereira de Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que extinguiu ação de retificação de registro sem resolução de mérito, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A apelante requer a anulação da sentença, alegando violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, por se tratar de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, foi válida à luz da ausência de intimação pessoal da parte autora com a advertência legal prevista no § 1º do mesmo artigo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência de que o não atendimento à diligência implicará extinção do feito, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal com advertência inviabiliza a extinção do feito por abandono da causa (AgInt no REsp n. 2.115.179/RS e AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR).

5. A sentença deve ser anulada, pois não foram preenchidos os pressupostos legais para extinção por abandono, devendo o processo prosseguir em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora com a advertência de que a inércia acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 27.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ERENITA PEREIRA DE BRITO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, que, nos autos de ação de retificação de registro, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, na forma do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, a apelante requer a anulação da sentença, sustentando, para tanto, que, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 488 do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), caberia ao órgão jurisdicional
a quo
o julgamento do feito, cuja natureza é de jurisdição voluntária, em detrimento da aplicação da regra jurídica processual invocada na extinção do feito.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a irresignação recursal merece guarida
.

Isso porque, em que pese se vislumbre a inércia da parte autora quanto à determinação de dar prosseguimento ao feito, não se encontram preenchidos os requisitos legais autorizadores da extinção do processo por abandono da causa - previstos, como cediço, no art. 485, III e §1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Com efeito, da percuciente análise dos autos, verifica-se que a parte autora foi intimada, pela Defensoria Pública, para coligir aos autos documentos aptos a embasar o pedido autoral (fl. 64), ao que se seguiu manifestação da Defensoria, requisitando sua intimação pessoal diante do desconhecimento de seu paradeiro (fl. 63).

O Juízo a quo, então, proferiu a seguinte decisão:

“Acolhendo o pedido de fls. 63,
INTIME-SE a requerente, pessoalmente, para que procure a Defensoria Pública
através do canal de atendimento remoto de WhatsApp pelo número (27) 99773-2434, referente ao Núcleo da Defensoria Pública em Cariacica,
a fim de fornecer as informações necessárias ao prosseguimento do feito
”.

Em seguida, tendo em vista que a parte autora não foi encontrada (fl. 66), sobreveio a extinção imediata do feito.

Feito este relato, como se pode observar, conquanto haja indiscutível inércia da parte autora, fato é que não fora expedida exortação jurisdicional com expressa advertência de que a não adoção de providências implicaria a extinção do feito, na forma do art. 485, III, do CPC, sendo cediço que “para a extinção do processo, por abandono da causa,
é necessária a intimação pessoal da parte para promover os atos de sua incumbência, com a advertência de que a falta acarretará a extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
” (AgInt no REsp n. 2.115.179/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015
. 3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

Assim, em que pese contumácia exista, não se qualifica como inércia típica autorizadora da extinção do feito sob o fundamento de abandono da causa, devendo a sentença ser anulada, com prosseguimento na origem.

Oportunamente, deixo de proceder ao julgamento do feito em causa madura, diante da potencial necessidade de produção de prova - conforme fora determinado na origem à fl. 64, na esteira do parecer do
Parquet
na instância primeva (fl. 61).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por ERENITA PEREIRA DE BRITO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença, determinando-se o prosseguimento do feito na origem, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)